Tribunal: STF
Processo: RE 1450123
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. FINSOCIAL. NULIDADE CDA. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO ALÍQUOTAS. RE Nº 150.764-1/PE. CONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 232.598-2/SP. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. ARTIGOS. 2º E 16 REGULAMENO FINSOCIAL. RE Nº 585.235. ILEGALIDADE. MULTA PUNITIVA. NATUREZA NÃO CONFISCATÓRIA. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS (...)”. (eDOC 15, p. 23)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, §6º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a dívida executada na origem decorre de recolhimento a menor da contribuição ao Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) no período de abril de 1989 a março de 1992, uma vez que o contribuinte, ora recorrido, não incluiu na sua base de cálculo as receitas operacionais que integravam a receita bruta mensal da empresa.



    Argumenta-se que as empresas prestadoras de serviços, caso da parte recorrida, estão sujeitas ao recolhimento da contribuição para o FINSOCIAL sobre a receita bruta, cujo conceito abrange todas as receitas operacionais e não somente aquelas provenientes do fornecimento de energia elétrica. Acrescenta-se que se sujeitam ao recolhimento do FINSOCIAL calculado sobre a receita bruta e com a majoração das alíquotas prevista pela legislação.



    Assevera-se que a contribuição ao FINSOCIAL, prevista no artigo 195, I, da CF não requer a sua instituição por meio de lei complementar. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta que as empresas prestadoras de serviço estão sujeitas ao recolhimento da contribuição para o FINSOCIAL sobre a receita bruta, cujo conceito abrange todas as receitas operacionais e não somente aquelas provenientes do fornecimento de energia elétrica



    Preliminarmente, registro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de a base de cálculo do tributo da COFINS/PIS cinge-se à totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias e serviços.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que o conceito de faturamento, especialmente no RE 150.755, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas resultantes do exercício de atividades empresariais típicas. Eis a ementa do referido julgado:



    “I. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O PROBLEMA DO FINSOCIAL EXIGÍVEL DAS EMPRESAS DE SERVIÇO. 1. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E MECANISMO DE CONTROLE INCIDENTE DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS, CUJO ÂMBITO MATERIAL, PORTANTO, NÃO PODE ULTRAPASSAR O DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE SOLUÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSENTAR PREMISSA DA DECISÃO DO CASO CONCRETO. 2. CONSEQÜENTE LIMITAÇÃO TEMÁTICA DO RE, NA ESPÉCIE, A QUESTÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA L. 7.738/89, ÚNICA, DAS DIVERSAS NORMAS JURÍDICAS ATINENTES AO FINSOCIAL, REFERIDAS NO PRECEDENTE EM QUE FUNDADO O ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE É PREJUDICIAL DA SOLUÇÃO DESTE MANDADO DE SEGURANÇA, MEDIANTE O QUAL A IMPETRANTE - EMPRESA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -, PRETENDE SER SUBTRAÍDA À SUA INCIDÊNCIA. II. FINSOCIAL: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELAS EMPRESAS DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EVOLUÇÃO NORMATIVA. 3. SOB A CARTA DE 1969, QUANDO INSTITUÍDA (DL. 1940/82, ART. 1º, PAR. 2º), A CONTRIBUIÇÃO PARA O FINSOCIAL DEVIDA PELAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AO CONTRÁRIO DAS OUTRAS MODALIDADES DO TRIBUTO AFETADO A MESMA DESTINAÇÃO -, NÃO CONSTITUIA IMPOSTO NOVO, DA COMPETÊNCIA RESIDUAL DA UNIÃO, MAS, SIM, ADICIONAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA, DA SUA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DISCRIMINADA (STF, RE 103.778, 18.9.85, GUERRA, RTJ 116/1138). 4. COMO IMPOSTO SOBRE RENDA, QUE SEMPRE FORA, E QUE DITA MODALIDADE DE FINSOCIAL - QUE NÃO INCIDIA SOBRE O FATURAMENTO E, PORTANTO, NÃO FOI OBJETO DO ART. 56 ADCT/88 - FOI RECEBIDA PELA CONSTITUIÇÃO E VIGEU COMO TAL ATÉ QUE A L. 7.689/88 A SUBSTITUISSE PELA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO, DESDE ENTÃO INCIDENTE TAMBÉM SOBRE TODAS AS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO PAÍS. 5. O ART. 28 DA L. 7.738 VISOU A ABOLIR A SITUAÇÃO ANTI-ISONÔMICA DE PRIVILÉGIO, EM QUE A L. 7.689/88 SITUARA DITAS EMPRESAS DE SERVIÇO, QUANDO, DE UM LADO, UNIVERSALIZOU A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO, QUE ANTES SÓ A ELAS ONERAVA, MAS, DE OUTRO, NÃO AS INCLUIU NO RAIO DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO, EXIGÍVEL DE TODAS AS DEMAIS CATEGORIAS EMPRESARIAIS. III. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINSOCIAL EXIGÍVEL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO, SEGUNDO O ART. 28 L. 7.738/89: CONSTITUCIONALIDADE, PORQUE COMPREENSÍVEL NO ART. 195, I, CF, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 6. O TRIBUTO INSTITUÍDO PELO ART. 28 DA L. 7.738/89 - COMO RESULTA DE SUA EXPLÍCITA SUBORDINAÇÃO AO REGIME DE ANTERIORIDADE MITIGADA DO ART. 195, PAR. 6., CF, QUE DELAS É EXCLUSIVO - É MODALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL E NÃO, IMPOSTO NOVO DA COMPETÊNCIA RESIDUAL DA UNIÃO. 7. CONFORME JÁ ASSENTOU O STF (RREE 146733 E 138284), AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL PODEM SER INSTITUÍDAS POR LEI ORDINÁRIA, QUANDO COMPREENDIDAS NAS HIPÓTESES DO ART. 195, I, CF, SÓ SE EXIGINDO LEI COMPLEMENTAR, QUANDO SE CUIDA DE CRIAR NOVAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA (CF, ART. 195, PAR. 4º). 8. A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL QUESTIONADA SE INSERE ENTRE AS PREVISTAS NO ART. 195, I, CF E SUA INSTITUIÇÃO, PORTANTO, DISPENSA LEI COMPLEMENTAR: NO ART. 28 DA L. 7.738/89, A ALUSÃO A "RECEITA BRUTA", COMO BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, PARA CONFORMAR-SE AO ART. 195, I, DA CONSTITUIÇÃO, HÁ DE SER ENTENDIDA SEGUNDO A DEFINIÇÃO DO DL. 2.397/87, QUE É EQUIPARÁVEL A NOÇÃO CORRENTE DE "FATURAMENTO" DAS EMPRESAS DE SERVIÇO”.



    (RE 150.755, Rel. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 20.8.1993)



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente de relatoria do Min. Dias Toffoli: 



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). 1. Não havendo pronunciamento de mérito no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para o processamento e o julgamento da ação rescisória (Súmula nº 515 do STF). 2. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. 3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos.



    (ARE 1.397.044 ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16.3.2023 - grifou-se)



    Para elucidar esse entendimento, destaco o seguinte trecho do voto do relator Min. Dias Toffoli:



    “Isso porque, em diversos precedentes, o STF passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas resultantes do exercício de atividades empresariais típicas. 



    O Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos RE nºs 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, em nenhum momento defende uma acepção restrita do conceito de faturamento. Sua excelência sempre defendeu a acomodação prática do conceito legal do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução da atividade empresarial. 



    Nesse sentido é que, na jurisprudência do Supremo Tribunal, os salários e encargos sociais e trabalhistas reembolsados às empresas de trabalho temporário ou às prestadoras de serviços terceirizados integram a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) (RE nº 683.334, AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/12; AI nº 857.624/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/2/13; AI nº 860.933/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/12/15; ARE nº 956.862/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 31/5/16). 



    No mesmo sentido, ambas as Turmas têm decidido, quanto à taxa de administração de cartão de crédito, ser essa um custo operacional que o estabelecimento comercial paga à administradora, a qual não estaria inclusa nas exceções legais que permitem subtrair verbas da base de cálculo da COFINS e do PIS. (RE nº 959.162/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/10/16; ARE nº 813.397/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/11/16; RE nº 813.061/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/2/15”. 



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “a) Da não inclusão de outras receitas operacionais



    Afirma a embargante que, de acordo com o Decreto-Lei nº 2.397/87, a base de cálculo da contribuição em discussão é tão somente o faturamento mensal, relativo à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, e que, desse modo, as receitas operacionais não são incluídas no fato gerador da contribuição. Assevera que a ampliação da base de cálculo, como pretende a Receita Federal, viola o artigo 110 do CTN, ao alterar a definição e o conteúdo do conceito de faturamento existente no direito privado. 



    Os artigos 2º e 16 do Regulamento do FINSOCIAL preveem que o fato gerador da contribuição é a venda de mercadorias ou serviços e que a exação tem como base de cálculo a receita bruta, ou seja, o faturamento mensal, deduzido do valor do IPI:



    Art 2º O fato gerador da contribuição para o FINSOCIAL é a venda de mercadorias ou serviços (Decreto-lei nº 1.940/82, art. 1º, §§ 1º e 2º). Art 16. As pessoas jurídicas obrigadas à contribuição em decorrência da venda de mercadorias ou de mercadorias e serviços calcularão o seu valor com base na receita bruta, assim considerada o faturamento deduzido do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto Único sobre Minerais do País, observadas as exclusões autorizadas no art. 32 deste Regulamento (Decreto-lei nº 1.940/82, art. 1º, § 1º). Parágrafo único. Nos casos de atividades mistas (vendas de mercadorias e serviços), a base será a receita bruta resultante do somatório dessas receitas, sendo irrelevante a preponderância de uma sobre a outra.



    Nessa mesma acepção, o artigo 28 da Lei nº. 7.738/89, aplicável ao caso concreto em virtude do decidido no RE nº 232598, estabelece que o FINSOCIAL tem como base de cálculo a receita bruta. Confira-se:



    Art. 28. Observado o disposto no art. 195, § 6º, da Constituição, as empresas públicas ou privadas, que realizam exclusivamente venda de serviços, calcularão a contribuição para o FINSOCIAL à alíquota de meio por cento sobre a receita bruta. ( ( Vide Lei nº 7.787, de 1989) Vide Medida Provisória nº 86, de 1989) Vide Lei nº 7.894, de 1989) (Vide Medid ( a Provisória nº 225, de 1990) (Vide Medida Provisória nº 249, de 1990) (Vide Medida Provisória nº 279, de 1990) Vide Lei nº 8.147, de 1990 ( ) 



    A pretensão de que sejam incluídas na base de cálculo outras receitas operacionais não merece guarida. Os artigos 1º e 16 do regulamento são bastante claros ao prever que a contribuição incide sobre a receita bruta decorrente da venda de mercadorias ou de mercadorias e serviços, com possibilidade de dedução de parcelas relativas ao ISS. 



    Registre-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Recurso Extraordinário n.º 585.235, efetuada sob o regime da Lei n.º 11.418/06, concernente ao julgamento de recursos repetitivos, entendeu que o artigo 3º, § 1º, da Lei n.º 9.718/98 é inconstitucional por ter ampliado a base de cálculo da contribuição ao PIS e modificado o conceito de faturamento, em desrespeito ao artigo 195, inciso I e § 4º, da Constituição Federal, para nele fazer compreender a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, verbis:



    (...)



    Frise-se que a norma declarada inconstitucional é posterior à legislação de regência do FINSOCIAL e que a Emenda Constitucional n.º 20/98, que alterou o artigo 195 e colocou a receita ao lado do faturamento como base de cálculo das contribuições sociais, não pôde legitimar a Lei 7.738/89, porque lhe é posterior. Dessa forma, deve ser reconhecida a legalidade da exação sobre o faturamento da apelada, entendido este como o resultado do exercício de suas atividades típica . De outro lado, s em relação ao produto decorrente de outras receitas operacionais que não as relativas ao seu objeto social, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição, à vista dos artigos 2º e 16 do Regulamento do FINSOCIAL e artigo 28 da Lei nº. 7.738/89, bem como do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 585.235”. (eDOC 15, p. 15-17 - grifou-se)



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que afastou a inclusão de na base de cálculo outras receitas operacionais.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a incidência da contribuição social apenas sobre receitas não operacionais. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente